Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DERMATITE ATÓPICA GRAVE. MEDICAMENTO DUPIXENT (DUPILUMABE). NEGATIVA DE COBERTURA. INDEVIDA. PREVISÃO NO ROL DA ANS. LEI No 14.454/2022. DANO MORAL IN RE IPSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, na qual a operadora de plano de saúde foi condenada a custear o medicamento Dupixent (Dupilumabe), prescrito para o tratamento de dermatite atópica grave em paciente menor de idade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento do direito de defesa; (ii) estabelecer se o plano de saúde está obrigado a custear o medicamento Dupilumabe prescrito para dermatite atópica grave; (iii) determinar se a negativa de cobertura caracteriza dano moral indenizável; e (iv) definir a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento do mérito, sem que isso configure cerceamento de defesa. 3.1. A ausência de despacho saneador não acarreta nulidade da sentença quando presentes elementos suficientes para a solução da lide.
4. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, não sendo lícita a interferência da operadora na escolha da terapêutica indicada pelo médico assistente.
5. O medicamento Dupilumabe possui registro na Anvisa e foi incluído no rol de procedimentos obrigatórios da ANS para tratamento da dermatite atópica grave em pacientes entre 6 meses e 18 anos, conforme a Resolução Normativa no 603/2024.
6. A Lei no 14.454/2022 mitigou o caráter taxativo do rol da ANS, impondo a cobertura de tratamentos prescritos quando comprovada sua eficácia científica, o que se verifica no caso concreto.
7. A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico necessário configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, independentemente de prova do prejuízo.
8. O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração.
10. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação, abrangendo tanto a obrigação de fazer economicamente aferível quanto a indenização por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.
Tese de julgamento: "1. O plano de saúde é obrigado a custear medicamento prescrito por médico assistente para doença coberta, ainda que haja discussão sobre o rol da ANS, especialmente após a Lei no 14.454/2022."; "2. A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial gera dano moral presumido."; "3. Os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor total da condenação, incluindo a obrigação de fazer economicamente mensurável e a indenização por danos morais.".
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei no 9.656/98, arts. 10, §13, e 35-F; Lei no 14.454/2022; CPC, arts. 370, 371 e 85, §§ 2o e 9o; Resolução Normativa ANS no 465/2021; Resolução Normativa ANS no 603/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no AREsp 1.471.762/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.655.474/RN, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AREsp no 2.921.837/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 16.06.2025; STJ, AREsp no 2.602.054/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 09.06.2025; TJDFT, Acórdão no 1837539, Rel. Arnoldo Camanho de Assis, j. 03.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1834353, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 14.03.2024.